Tribunal: TJMT
Processo: 1003242-11.2023.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003242-11.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO DA SILVA - CPF: 550.972.431-53 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
decorrente de acidente de trabalho que resultou
na amputação traumática da falange distal do 5º dedo da mão direita
, com alegação de sequelas permanentes que reduziriam a capacidade laborativa da recorrente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a

amputação

da

falange

distal do

5º

dedo

da

mão

direita, sem comprometimento funcional significativo e com manutenção da

capacidade

laborativa total, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III.
Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da

capacidade

laborativa decorrente de acidente, requisito que não restou demonstrado pela prova pericial produzida nos autos.

4. A perícia médica concluiu categoricamente pela manutenção da

capacidade

laborativa total do segurado, afastando a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça através da técnica do
distinguishing
.

5. Inexistem elementos técnicos ou fáticos que autorizem o afastamento das conclusões periciais, elaboradas por profissional de confiança do juízo com metodologia adequada e observância do contraditório.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:
"
Para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91, não basta a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução permanente da capacidade laborativa através de laudo pericial conclusivo. A consolidação clínica de
lesão
, por si só, não configura incapacidade laborativa se o exame médico-pericial especializado constatar preservação da capacidade funcional para o trabalho habitual
."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371 e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis-
MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de benefício por
auxílio-acidente
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O
apelante alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em

2018, resultando
na amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita, o que lhe causou redução da capacidade laborativa para sua atividade habitual de pedreiro. Sustenta que, embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo sobre sua incapacidade, deve-se considerar que a amputação ocasiona dificuldade no manuseio de instrumentos de trabalho, sendo a limitação funcional evidente. Argumenta ainda que, conforme entendimento do STJ, o benefício é devido ainda que mínima a lesão.

O juízo
de origem
fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de
redução permanente da
capacidade d
o
autor para o trabalho. Consignou que, apesar de a parte autora
apresentar sequela
, conforme esclarecido pela perícia, esta não seria incapacitante para o trabalho, não preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado
-
auxílio

acidente
.

Em suas razões recursais,
a
apelante alega que
:

(i) o laudo pericial não foi conclusivo sobre sua incapacidade; (
ii
) o perito foi "faltoso" por não responder sobre as sequelas e restrições decorrentes do acidente sofrido; (
iii
) sendo pedreiro, a amputação manifestamente ocasiona dificuldade no manuseio dos instrumentos de trabalho e na prática habitual de sua profissão, tornando evidente a limitação funcional; (
iv
) conforme entendimento do STJ, o benefício de auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão; (v) deve-se considerar não apenas a incapacidade física ou clínica, mas também as condições sociais, econômicas e culturais do segurado
.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público
não
se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que
o
apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária
ou aposentadoria por invalidez acidentária
.

O

autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o NB
62
4
.
768
.
814
-
1
, que foi cessado em
5
.
1
0
.
20
18
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que
a lesão está consolidad
a
e
há
existência de sequela (amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita)
que
limita
sua total capacidade para o labor,
razão pela qual postula o recebimento do auxílio-acidente.

O
apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

No que se refere à impugnação
à
prova pericial, não merece acolhimento, posto que, se
mostrou abrangente, contemplando a análise do histórico clínico d
o
autor, a verificação da documentação anexada ao
processo e a realização de exame físico minucioso, atendendo a todos os critérios técnicos requeridos para esse tipo de procedimento.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
.

Não se consta
ta
no conjunto probatório dos autos, outros elementos que
invalidem o trabalho pericial
.

Passo, pois, ao
exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O
apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após
a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na
redução da capacidade para o exercício da atividade habitual
.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de
22
.
0
9
.
20
18
a
5
.
1
0
.
20
1
8
, conforme informação extraída do
dossiê previdenciário
(I
d

290300894
).

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

Inicialmente, o
argumento do
apela
nte de que se deve considerar suas condições socioeconômicas para além da avaliação médica não encontra respaldo legal para a concessão do auxílio-acidente.

A análise de condições pessoais do segurado como fator determinante para concessão de benefício por incapacidade aplica-se primordialmente à aposentadoria por invalidez, conforme art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91, que prevê a consideração de fatores socioprofissionais. Para o
auxílio-acidente, contudo, o critério legal é objetivo: a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Os precedentes jurisprudenciais citados pelo
apela
nte não se aplicam ao caso concreto, pois partem de premissa fática diversa. Nos julgados mencionados, havia constatação pericial de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não ocorre no presente caso.

No caso em análise,
o
perito judicial,
Dr.
João Leopoldo
Baçan
(
Id 29
0300880
), após minucioso exame físico e análise da documentação médica apresentada, foi categórico ao concluir pela
ausência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pel
o
autor.

O perito const
atou que
o

autor
apresenta "
sequela de amputação traumática da falange distal do 5º dedo da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento
", mas afirmou expressamente que "
não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
".

Em
que pese
reconhe
cer
que o autor apresenta sequela consolidada (amputação da falange distal do 5º dedo da mão direita), é necessário esclarecer que tal lesão, segundo a literatura médica pericial e as conclusões do expert nomeado, não resulta em perda funcional significativa para o exercício de atividades manuais comuns, notadamente porque a função preênsil e a força global da mão permanecem preservadas. Assim, a sequela não implica redução mensurável da capacidade laborativa.

A
plica-se a tese do Tema 416 do STJ quando a perícia constata limitação funcional efetiva, ainda que mínima
, todavia, n
o caso concreto, o perito foi categórico ao afirmar que a limitação estética não se traduz em limitação funcional, razão pela qual não há redução, ainda que mínima, da capacidade laboral habitual.

Ainda, e
mbora o apelante alegue que o perito foi "faltoso" por não responder sobre as sequelas e restrições decorrentes do acidente sofrido, verifico que o laudo pericial foi claro e conclusivo ao afirmar que, apesar da existência da sequela (amputação parcial do dedo), esta não implica redução da capacidade laborativa habitual do autor.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de
incapacidade laboral,
como no caso dos autos,
afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente
vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

O fato de
o

apela
nte exercer atualmente atividade
de pedreiro
, não altera a conclusão, uma vez que a avaliação pericial considerou a
capacidade física global do
apelante
para executar atividades compatíveis com a sua função habitual, analisada a partir dos parâmetros clínicos, funcionais e ergonômicos avaliados pelo perito
, não se limitando a uma atividade específica.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025